Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-09.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
VOTO No 25372

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO 03o E 04o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS prejudicado.

Ementa:
VOTO No 25372

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO 03o E 04o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS prejudicado. Recurso do autor provido.